Tribunal: TJBA
Processo: 8049202-52.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8049202-52.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÌZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 6ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE PENSÃO POR MORTE AJUIZADA POR FILHO MAIOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ REPRESENTADO. VALOR INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. CONFLITO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflit
o negativo de competência instaurado entre o Juízo da 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e o Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública, ambos da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação para Concessão de Pensão por Morte para Dependente (filho) Maior e Incapaz com Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada em face do Estado da Bahia. A 6ª Vara declinou da competência em razão do valor da causa (R$ 49.776,00), inferior ao limite legal, remetendo os autos ao Juizado. Por sua vez, o Juízo do Juizado Especial suscitou o conflito, alegando que a parte autora é absolutamente incapaz.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a condição de incapacidade absoluta da parte autora impede o processamento da ação no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, ainda que preenchido o critério do valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei n. 12.153/2009, que rege os Juizados Especiais da Fazenda Pública, não veda expressamente a participação de incapazes como autores, diferentemente da Lei n. 9.099/1995, cuja aplicação subsidiária deve respeitar a especialidade da norma fazendária.

4. O art. 5º da Lei n. 12.153/2009 autoriza que pessoas físicas sejam partes ativas no Juizado da Fazenda Pública, sem distinção quanto à capacidade civil.

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a limitação do art. 8º da Lei n. 9.099/1995 não se aplica à Lei n. 12.153/2009, pois esta regulamenta a matéria de forma específica e suficiente.

6. O valor atribuído à causa (R$ 49.776,00) é inferior ao limite legal de 60 salários mínimos previsto no art. 2º da Lei n. 12.153/2009, atraindo a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do § 4º do mesmo artigo.

IV. DISPOSITIVO

7. Conflito improcedente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8049202-52.2024.8.05.0000
, em que figuram como suscitante, o
JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR
, e como suscitado, o
JUÍZO DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR
,

ACORDAM

os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia em
JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO
suscitado
, nos termos do voto do relator, definindo o Juízo da
1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR
como competente para o processamento e julgamento da causa.